Tribunal: STF
Processo: RE 239360
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ARTIGO 9º,
   § 2º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. CONSTRUÇÃO CIVIL.
1.      O preceito
   veiculado pelo § 2º do artigo 9º do Decreto-lei n. 406/68 não
   define isenção tributária, dizendo respeito exclusivamente à base
   de cálculo do ISS na hipótese de atividades de construção civil.
   Preceito recebido pela Constituição do Brasil.
   Precedentes.
        Agravo Regimental a que se nega provimento.